Tribunal: STF
Processo: AI 690015
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

1.	Ausência de 
   demonstração de concessão do benefício de gratuidade da justiça. 
   Incidência da Súmula/STF 279.
3.	Inexistência de argumento capaz 
   de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus 
   próprios fundamentos.
3.	Agravo regimental improvido.